Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO CUMULADA COM DANOS MORAIS. VEÍCULO NOVO COM VÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de vício redibitório cumulada com danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se o consumidor que adquiriu veículo novo com supostos vícios tem direito à concessão de tutela de urgência para determinar a substituição do bem por outro novo e a suspensão do contrato de financiamento, ou se deve aguardar o reparo no prazo legal, mantendo-se apenas o fornecimento de veículo reserva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência demanda a presença concomitante da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A probabilidade do direito está demonstrada pelo artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor a possibilidade de requerer a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço ou a substituição do produto por outro da mesma espécie quando o vício no bem adquirido não for sanado no prazo de trinta dias.
5. O perigo de dano está caracterizado pela privação da locomoção do consumidor, que não teve qualquer culpa aparente pelos problemas técnicos apresentados pelo veículo novo.
6. Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que modula os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que a providência concorre em favor da eficácia da tutela jurisdicional, especialmente nos casos relacionados à relação de consumo.
7. O fornecimento de carro reserva equilibra adequadamente os interesses das partes nesta fase processual, assegurando ao consumidor, parte vulnerável na relação de consumo, a necessidade essencial de locomoção para suas atividades cotidianas.
8. Quanto à suspensão das parcelas do financiamento, embora seja reconhecida a coligação entre os contratos de compra e venda e de financiamento nas relações de consumo envolvendo veículos automotores, a manutenção provisória da cobrança das parcelas não configura, nesta fase processual, enriquecimento sem causa ou violação ao equilíbrio contratual, especialmente considerando que a parte agravante está de posse de veículo reserva que lhe assegura plena locomoção.
9. Questões mais complexas que demandam maior apuração e aprofundamento da cognição deverão ser apreciadas com o contraditório regular na origem, preservando-se os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de instrumento conhecido e provido.

13. Tese de julgamento: 1. O consumidor que adquire veículo novo com vícios não sanados no prazo de trinta dias previsto no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor tem direito ao fornecimento de veículo reserva durante o trâmite processual, como forma de minimizar danos e preservar sua necessidade essencial de locomoção. 2. A concessão de tutela liminar em termos diversos ou mais restritos do pedido formulado não viola o princípio da adstrição quando fundada no poder geral de cautela e milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional e do equilíbrio entre as partes. 3. A manutenção provisória da cobrança das parcelas do financiamento veicular não configura enriquecimento sem causa ou violação ao equilíbrio contratual na fase de cognição sumária quando o consumidor, sobretudo quando o consumidor já dispõe de veículo reserva que assegura sua locomoção, devendo as questões mais complexas aguardarem o contraditório amplo na origem.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o e 18, §1o; CPC/2015, arts. 297 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 860407, 20150020057743AGI, Rel. José Divino, 6a Turma Cível, j. 8/4/2015, DJE 23/4/2015; TJDFT, Acórdão 1322226, 07463443120208070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 3/3/2021, DJE 22/3/2021; STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20/8/2019; STJ, 4a Turma, AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 6/12/2022.